Tribunal: TJDFT
Processo: 0017864-07.2008.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0017864-07.2008.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV. PúBLICOS CIVIS DA ADM. DIR., AUT., FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário (ID 9348984) diz respeito à possibilidade de aplicação da Lei Distrital 3.624/2005, que reduz para 10 salários mínimos o teto para expedição de pequeno valor, às execuções em curso (RE 729.107/DF – Tema 792). A ementa do referido paradigma é a seguinte: EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (Relator Min. MINISTRO MARCO AURÉLIO, DJe 15/9/2020). Por sua vez, o acórdão recorrido, em sede de embargos de declaração, concluiu que (ID 11913246): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. LEI DISTRITAL N. 3.624/2005. 1. A existência de erro material no v. acórdão embargado não autoriza, por si só, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios, a qual além de ser uma excepcionalidade, pressupõe a demonstração e o acatamento pelo Julgador de pelo menos um dos vícios descritos no art. 535 do CPC. Recurso interposto pelo SINDIRETA/DF conhecido e não provido. 2. A lei que estipula o teto para pagamento por meio de RPV tem natureza processual e, não, material. Não se está a pregar a eficácia retroativa da Lei Distrital n. 3.624/2005, tendo em vista a data da constituição definitiva do título executado, mas, sim, a sua incidência no momento do efetivo pagamento do crédito devido aos substituídos. Nesse passo, no que toca à forma de pagamento do crédito executado, deve incidir a norma vigente à época da requisição do pagamento (tempus regit actum). Recurso do Distrito Federal conhecido e parcialmente provido para emprestar-lhes efeitos infringentes e determinar que a forma de pagamento do crédito executado seja conforme a norma vigente à época da requisição do pagamento que, no momento, é a Lei Distrital n. 3.624/2005. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014